Tribunal: TJES
Processo: 5004445-11.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004445-11.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: JOAO BATISTA VITOR
IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
João Batista Vitor
,
em razão de suposto ato coator praticado pelo
Juízo da
1
ª

V
ara
C
riminal de Guarapari
,

consubstanciado na
decisão
proferida no bojo da
Ação Penal nº
0000498-68.2022.8.08.0021,
que
indeferiu
o pedido de
restituição da

motocicleta marca Honda CG FAN 150cc, ano 2012, placa ODK 0010, cor cinza, chassi 9c2KC1670CR555495, Renavam 00473781913
, apreendid
a

em posse de
João Batista Vitor Júnior, filho do impetrante, preso em flagrante pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, sustenta o impetrante:
(i)
ser o legítimo proprietário da motocicleta apreendida e que apenas a emprestava para seu filho se deslocar para o trabalho, sendo, portanto, terceiro de boa-fé, alheio a qualquer prática delituosa;
(ii)

que a motocicleta se encontra com a documentação regular;
(iii)
que
n
ão haveria qualquer comprovação nos autos no sentido de que a motocicleta do impetrante era
utilizad
a
para fomentar o tráfico de drogas,
salientando que
não consta na denúncia qualquer menção
n
esse
sentido;
(iv)
e, por fim, que
a manutenção do veículo apreendido não interessaria ao processo.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a concessão de medida liminar, para que fosse determinada a restituição imediata da motocicleta, bem como fosse assegurada a isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores inerentes à apreensão do veículo, conforme assegura o art. 6º da Lei nº 6.575/78. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar, de modo a assegurar o seu direito líquido e certo de ter restituído o seu veículo.

Pois bem.

É
cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

O
direito líquido e certo
que se reclama, para possibilitar o manejo do
mandamus
, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos:
o direito deve ser certo quanto aos fatos
, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito.
Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança
.

Ainda, quanto à situação em comento, é cediço que a apreensão de bens na esfera penal encontra-se justificada
(i)
quando visa assegurar o eventual pagamento de custas processuais e o ressarcimento de dano pela prática de um crime (art. 91, inciso I do CP),
(ii) quando constituem instrumento ou produto do crime
(art. 91, II, do CP), casos em que serão passíveis de perdimento em favor da União, ressalvado, contudo, o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, ou ainda
(iii) nos casos em que a coisa é dotada de real importância para o deslinde do delito, sendo imprescindível à elucidação do fato tido como criminoso, não podendo, portanto, serem restituídas enquanto interessarem ao processo
(art. 118 e seguintes do CPP).

Considerado isso e, ainda, o que estabelece o art. 120 do Código de Processo Penal, somente se procederá à restituição do bem apreendido quando
não
houver
“dúvida quanto ao direito do reclamante”
.

Não por outra razão, os Tribunais Superiores já assentaram que
a restituição das coisas apreendidas está condicionada à
ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
, assim como à
licitude de sua origem

e
à
demonstração de que não foi usado como instrumento do crime.
Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LICITUDE E TITULARIDADE CONTROVERTIDAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O pedido de restituição de coisas apreendidas exige, cumulativamente: (i) a prova da propriedade dos bens; (ii) o desinteresse deles ao processo ou ao inquérito, e (iii) a inexistência de hipótese de perdimento.
2. Nos casos em que se apura a suspeita da prática de crime de lavagem de dinheiro, incide, ainda, a regra prevista no § 2º do artigo 4º da Lei nº 9.613/1998, segundo a qual a constrição deve ser mantida em relação a “bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”.
3. Havendo dúvida sobre a licitude e a titularidade dos valores apreendidos (moeda estrangeira) e não tendo o terceiro de boa-fé apresentado documentos que comprovem a origem do numerário (v.g., recibo de casa de câmbio ou instituição financeira), a constrição deve ser mantida.
4. Em um contexto no qual a própria titularidade dos valores é controvertida, têm pouca influência sobre o resultado final do processo as provas da capacidade financeira da empresa da qual a agravante é sócia e da compatibilidade do montante apreendido com seus rendimentos e sua situação econômica formalmente declarada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 8202 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 27-03-2020 PUBLIC 30-03-2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DETODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICABILIDADE IMPUGNADA PELO RECORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFISCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTREPENAIS. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EXAME DA LICITUDE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] VII –
A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem
, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal. [...]. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em Recurso Especial e negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ
; AgRg-AREsp 2.059.293; Proc. 2022/0027799-0; DF; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 30/06/2022)

No mesmo sentido, é o posicionamento desta e. Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINARES. [...]. 6. Como regra geral,
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e
à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do código de processo penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. (RMS 61.879/RS, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 17/12/2019, dje 19/12/2019). 7. Recursos improvidos. (
TJES
; APCr 0013830-26.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Ademais, e
specificamente
na hipótese de apreensão de bens em feitos relacionados a
tráfico ilícito de entorpecentes,
como no caso vertente, há também que se observar o que estabelece a
Lei nº 11.343/2006.

O referido diploma normativo
disciplina, em seu artigo 60, quanto à possibilidade de apreensão de
“bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei”
, estabelecendo, ainda, no § 6º do mesmo dispositivo, que
“provada a origem lícita do bem ou do valor,
o juiz decidirá por sua liberação,
exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita,
cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei,
ressalvado o direito de terceiro de boa-f
é
”
.

Assentadas as premissas acima,
i
n casu
, verifica-se que a origem/destinação do veículo cuja restituição se pleiteia, está sendo discutida nos autos
da
Ação Penal nº
0000498-68.2022.8.08.0021,
que

tem como réu
João Batista Vitor Júnior, filho do impetrante, preso em flagrante pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006.

Dito isso, conforme relatado, o impetrante alega violação de seu direito líquido e certo, asseverando
dano irreparável a seu patrimônio, na medida em que a decisão aqui impugnada não acolheu seu pedido de restituição do veículo apreendido quanto da prisão em flagrante de seu filho (id.
2649267
)
, apesar de ser o impetrante terceiro de boa-fé e de seu veículo (
motocicleta marca Honda CG FAN 150cc, ano 2012, placa ODK 0010, cor cinza, chassi 9c2KC1670CR555495
) supostamente não ter sido utilizado para a prática de ato ilícito.

Não obstante, analisando os autos de forma minuciosa,
não verifico prova inequívoca sobre o direito alegado pelo impetrante
. Explico.

Inicialmente, em que pese tenha juntado documento do veículo (id. 2648962), evidencia-se dos autos que a motocicleta foi utilizada pelo seu filho
João Batista Vitor Júnior
com a pretensão de servir para o transporte de drogas.

Nesse sentido,
cabe destacar que, ao contrário do alegado pelo impetrante,
consta na denúncia que durante patrulhamento preventivo, policiais militares
“avistaram uma motocicleta placa ODK0A10, que ultrapassou a viatura em atitude suspeita, o que gerou um acompanhamento do veículo mencionado pela guarnição policial. Ao chegarem na feita municipal de Guarapari, o condutor da motocicleta acima descrita, enfiou a mão na bermuda e tentou entregar algo para um homem de camisa laranja não identificado, tendo este conseguido se evadir do local durante a abordagem do denunciado. Registre que quando os policiais militares estavam na iminência de abordar o acusado, este arremessou para trás 7 pinos de cocaína, que foram devidamente encontrados e apreendidos”
.

Diante desse contexto, na decisão aqui impugnada
(id.
2649267)
,
o magistrado
a quo
entendeu pelo indeferimento do pedido de restituição do veículo apreendido, sob a fundamentação de que teria sido
“
utilizado para prática do crime, ao passo que nova análise poderá ser realizada durante ou após a instrução processual”.

Dessa forma, denota-se que o
veículo
que o impetrante pretende que lhe seja restituído foi, do que se tem dos autos,
apreendido em situação de flagrante delito, e constituiu,
nessa medida,
instrumento
para a
prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006
, circunstâncias
essas
que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, assim se manifestou esta colenda Segunda Câmara Criminal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE QUANTO AO BEM APREENDIDO. ART. 118 DO CPP. DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DO IMPETRANTE. ART. 120 DO CPP. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto Processual penal, além de determinar a apreensão das coisas relacionadas ao fato ilícito, dispõe que antes do trânsito em julgado da sentença, estas não poderão ser devolvidas enquanto forem úteis à instrução criminal.
2. A ausência de direito líquido e certo fica evidenciada na medida em que a apreensão do automóvel se deu em razão da ocorrência de flagrante delito praticado por terceiros, não restando claro o motivo pelo qual o bem estava na posse de pessoas diversas do impetrante
.

3. Somado a isso, existem diversas pendências administrativas verificadas pelo MM. Juiz a quo, tais como multas por excesso de velocidade, ausência de quitação de IPVA dede o ano de 2018, fatos que impedem a livre circulação do veículo, nos termos dos arts. 130 e 131, §2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O art. 120 do Código de Processo Penal nos orienta que a restituição do bem só será cabível, caso haja certeza inequívoca acerca do direito, o que não ocorre in casu; razão pela qual não se mostra razoável conceder a segurança. 4. Segurança denegada. (TJES; MS 0016450-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/11/2020; DJES 11/12/2020)

Nesse contexto, não vislumbro com a clarividência que o caso requer, violação a direito líquido e certo do impetrante, até mesmo porque o próprio magistrado já consignou que
“
nova análise poderá ser realizada durante ou após a instrução processual”
.

No ponto, é pertinente registrar que, e
m consulta ao andamento processual da referida ação penal,
extrai
-se que ainda não foi proferida sentença, estando o feito em fase de alegações finais.

Dessa forma, aplica-se, na hipótese vertente, o teor do mencionado art. 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Logo,
consoante se depreende da fundamentação utilizada pela
própria
autoridade impetrada, verifica-se que a apreensão do veículo foi regular e sua restituição,
caso o magistrado
a quo
assim o entenda,
só será possível após o trânsito em julgado.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores inerentes à apreensão do veículo
com espeque no art. 6º da Lei nº 6.575/78
,
tem-se que
o pleito sequer foi apreciado pelo magistrado
a quo
, o que obsta a apreciação da matéria no presente feito, sob pena de indevida supressão de instância
(AgRg no RMS n. 57.721/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Assim,
não demonstrada a

ilegalidade apontada pelo impetrante, impossível o reconhecimento do direito líquido e certo no presente caso.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE
.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme inteligência do artigo 91, II, do Código Penal, e do art. 120 do Código de Processo Penal. Precedentes. Na hipótese de apreensão de bens em feitos relacionados à tráfico ilícito de entorpecentes, há também que se observar o que estabelece o art. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/2006.
In casu,
o veículo foi apreendido em situação de flagrante delito e constituiu, nessa medida, instrumento para a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, circunstâncias essas que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 2. Ademais, conforme previsto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3. Quanto ao pedido de isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores inerentes à apreensão do veículo com espeque no art. 6º da Lei nº 6.575/78, tem-se que o pleito sequer foi apreciado pelo magistrado
a quo
, o que obsta a apreciação da matéria no presente feito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Segurança denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.